Tribunal: TJDFT
Processo: 0700627-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO TEMPORÁRIA. LEI 7.960/1989. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. DILIGÊNCIA IMPRESCINDÍVEL PARA AS INVESTIGAÇÕES. POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Não se verifica ilegalidade na decretação da prisão temporária da paciente, pois evidenciada a presença inconteste dos requisitos e pressupostos para embasar a medida, quais sejam: a prática, em tese, de um crime de homicídio qualificado, a existência de indícios de autoria por parte da paciente e a imprescindibilidade da custódia cautelar para garantir o êxito das investigações em sede de inquérito policial (art. 1o, inciso I, da Lei 7.960/89).
2. Há notícia de que, antes da prisão da paciente, ela e o filho tentaram atrapalhar as investigações, por exemplo, ao indicar para os policiais, mesmo com conhecimento do local correto, que o coautor residiria em lugar diferente do que reside, com a finalidade de retardar sua prisão; que o homicídio ocorreu em localidade distinta daquela em que ocorreu; e que as provas materiais foram dispensadas em local distinto daquele em que foram deixadas. Ademais, há notícia de que as testemunhas temem retaliação, tanto é assim que três delas foram ouvidas sob sigilo e que existem outras testemunhas presenciais da briga que antecedeu o homicídio e que ainda não depuseram. Diante desse contexto, é inegável que a prisão da paciente é necessária para o desfecho das investigações.
3. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
4. Ordem denegada.